Tribunal: TJES
Processo: 5010657-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010657-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZUMAR ARMINI GOTTARDI
RECORRIDO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5010657-69.2024.8.08.0035

RECORRENTES: ALZUMAR ARMINI GOTTARDI

RECORRIDOS: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
15003488, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça, conforme certidão de id
15003509
. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

O requerente ajuizou a presente ação alegando que em 29/02/2024 solicitou o cancelamento da matrícula de sua filha na instituição de ensino (Colégio Marista) em razão de não mais conseguir arcar com as mensalidades. Aduz que solicitou também o afastamento da multa contratual. Porém, mesmo assim, houve a emissão de boleto no valor de R$ 2.807,00 recebido em 25/03/2024, referente à multa contratual. Postulou pelo cancelamento da multa e a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

A parte requerida contestou alegando legitimidade da multa compensatória no correspondente a 10% das parcelas vincendas.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
,
formando o seguinte entendimento:

“No caso em análise, a cláusula contratual que estabelece a multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente ao contrato, tendo o contratante anuído com a incidência da cláusula na hipótese de rescisão antecipada. O percentual de 10% (dez por cento) não é incompatível com o descumprimento contratual apresentado no caso concreto. Além disso, a penalidade tem percentual comum aos contratos de prestação de serviços educacionais e mostra-se proporcional, uma vez que visa a compensar a instituição de ensino contratada pelos prejuízos financeiros decorrentes das aulas que se preparou para fornecer, em prospecto futuro, ainda que o contratante tenha rescindido o contrato no decorrer do curso”.

Irresignado, o Requerente move o recurso de id 15003497 pretendendo a reforma da sentença tão somente para que seja cancelada a multa, desistindo da pretensão por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id 15003511.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar atentamente os autos, com a devida vênia
, merece acolhimento a pretensão recursal para que seja reformada a sentença objurgada
. Além disso, verifico que o feito possui condições de julgamento no estado em que encontra, na forma do §3º do art. 1.013 do CPC. Assim, passo à análise do mérito da ação.

Não há dúvidas de que a relação entre as partes é uma relação de consumo, pelo que ao caso se aplicam os princípios e regras do CDC e do microssistema de proteção ao consumidor.

Tem-se incontroverso que o Recorrente solicitou o cancelamento da matrícula da sua filha em 29/02/2024. O contrato (id 15003157) estabelecido entre as partes prevê multa de 10% sobre as parcelas vincendas em caso de rescisão unilateral (Cláusula sétima).

Embora o valor da multa, em abstrato, não se mostre abusivo, percebo que dois pontos devem ser analisados, a saber: (i) o motivo do cancelamento do contrato; e (ii) o momento da rescisão.

Quanto ao motivo, o Recorrente deixou claro em todas as suas manifestações que solicitou a transferência de sua filha em razão de não possuir condições de arcar com as mensalidades, sendo que estas até então eram suportadas por outra pessoa da família.

A impossibilidade alegada é comprovada pelo comprovante de rendimentos da parte (id 15003160 e id 15003501), que é beneficiário do INSS. Destaca-se que o valor da mensalidade tinha valor quase no mesmo importe que o salário/benefício do Requerente (vide id 15003508).

Nesse passo, comprovada a impossibilidade de manutenção da obrigação financeira, compreendo que se apresenta justo motivo para a rescisão, atraindo-se a incidência da segunda parte do §2º da Cláusula Sétima da Avença (id 15003157), na qual se lê:

§2º O cancelamento da matrícula deve ser requerido pelo Contratante ou representante legal do aluno, exclusivamente por documento escrito e assinado, acompanhado do pedido de transferência escolar se for o caso, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis na Secretaria do Estabelecimento de Ensino, o qual será analisado e, se for o caso, serão emitidos os documentos competentes, no prazo previsto no Regimento Escolar do Estabelecimento ou no prazo fixado pela Contratada. O Contratante arcará com o pagamento das parcelas vencidas e mais 10% (dez por cento) das parcelas vincendas a título de multa, por se tratar de inesperada rescisão unilateral do Contrato sem culpa da Contratada, cujos custos com estrutura, professores etc. permanecerão, com dificuldade ou impossibilidade de ocupação por outro aluno.
Em havendo justificativa fundamentada de transferência do aluno, devidamente comprovada, a Contratada poderá, a seu exclusivo critério, dispensar ou reduzir proporcionalmente a multa de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vincendas
.

No presente caso, como dito, restou comprovada a existência de justificativa fundamentada para o cancelamento da matrícula. De outro lado, a previsão de que a dispensa da multa se daria a exclusivo critério da instituição mostra-se abusiva, por confrontar o disposto no inc. XII do art. 39 do CDC. Assim,
compreendo que a interpretação de tal cláusula deve ocorrer de maneira favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), ou seja: em havendo justificativa fundamentada de transferência, a multa
deve
ser reduzida ou afastada
.

Outro ponto relevante é a data do cancelamento, em 29/02/2024, antes ou logo no início do ano letivo. Tal fato importa por indicar que a desistência da aluna naquele momento seria incapaz de gerar qualquer prejuízo à instituição de ensino, nem dificuldade ou impossibilidade de ocupação da vaga por outro estudante.

Portanto, no contexto exposto, entendo ser inexigível a cobrança da multa rescisória e, por isso, merece acolhimento a pretensão recursal para que a ação seja julgada procedente em parte.

Não vislumbro a ocorrência de danos morais no presente caso e, de todo modo, como assinalado alhures, em sede recursal o Recorrente desistiu desse pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Alzumar Armini Gottardi
, reformando a sentença e proferindo julgamento de mérito neste ato, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, como consequência: (i) DECLARAR NULA A COBRANÇA de R$2.807,00 (id
15003161 – id de origem 40885299) referente a multa rescisória; (ii) DETERMINAR que a requerida se abstenha de inserir os dados do Recorrente/Requerente nos cadastros de proteção ao crédito ou que promova a baixa imediata, sob pena de fixação de multa diária pelo não cumprimento da obrigação.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)